Tribunal: TJDFT
Processo: 0724485-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE ATIVO FINANCEIRO – SALÁRIO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À VEDAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Por ocasião do recebimento do Agravo de Instrumento interposto pela parte credora da execução de título extrajudicial, foi deferido o pedido de antecipação da pretensão recursal, ocasião em que determinei a penhora de 10% dos proventos do devedor (ID 60408434).
2. A controvérsia diz respeito à possibilidade de penhora de ativo financeiro, mediante desconto mensal de até 30% dos valores líquidos recebidos do devedor a título de proventos de aposentadoria, porque servidor público aposentado do Distrito Federal.
3. A parte agravada não apresentou contrarrazões.
4. Passo a examinar o mérito do recurso alinhado com o mais recente entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.874.222).
5. A renda líquida do devedor é de aproximados R$ 4.700,00 ao mês, não se tendo notícia de outros descontos porque não foi apresentada contrarrazões.
6. Dentro desse contexto, tenho que o pagamento de 10% de seus rendimentos líquidos, aproximados em R$ 470,00 ao mês, para fazer frente a uma dívida de quase R$ 3.600,00, sem mostra o possível nesse momento, sem que se comprometa o mínimo existencial.
7. Assim, respeitado o entendimento diverso, a reforma parcial da decisão agravada é a medida que reputo adequada, permitindo o desconto direto em folha de pagamento de quantia mensal equivalente a 10% de seus rendimentos brutos, abatidos apenas os descontos compulsórios, até quitação do débito.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Para reformar em parte a decisão agravada nos termos do item 07.
9. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.